Tribunal: TJDFT
Processo: 0736929-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP- SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. POSSIBILIDADE. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter a tutela jurisdicional efetiva.

2. Será admitida a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, e após a demonstração de exaurimento das demais alternativas à disposição do exequente.

3. Não há qualquer impedimento ao pedido de informações à SUSEP acerca da existência de planos de previdência privados, bem como a existência de ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização em nome do executado.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.